Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744020-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: NELSY MARIA GOMES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e NELSY MARIA GOMES contra acórdão desta Sexta Turma Cível, o qual deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira embargante. O processo foi incluído em pauta para julgamento na 32a sessão virtual, com início no dia 31/08/2022 e término no dia 08/09/2022. As partes apresentaram minuta de acordo para homologação. Ademais, desistiram expressamente dos recursos interpostos. Determino a retirada do processo de pauta, para apreciação do requerimento de homologação do acordo e desistência dos embargos de declaração. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator